Tribunal: TJPA
Processo: 0808880-39.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808880-39.2023.8.14.0401

APELANTE: FABIO TAVARES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 157, CAPUT, DO CP. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA BASE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

Cuida-se de crime de roubo simples cuja pena base foi imposta em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima sem que houvesse justificativa, motivo pelo qual requer a redução das reprimendas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 – Desproporcionalidade do quantum imposto na pena base.

2 – Pena de multa imposta sem observar o critério trifásico.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1 – A única circunstância judicial que milita em desfavor do apelante foi a culpabilidade, que exasperou a pena base em 01 (um) ano de reclusão, ou seja, patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão, sem que houvesse qualquer motivação.

2 – A pena de multa foi imposta sem observância do critério trifásico, motivo pelo qual seu quantum deve ser revisto.

3 –
PENA APLICADA
. Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente é a culpabilidade, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor judicial aumenta a pena base em 08 (oito) meses de reclusão em 01 (um) dia multa, equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduz-se as penas em 1/6 (um sexto), correspondentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando o quantum definitivo em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV – DISPOSITIVO
: Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, caput, do CP, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FÁBIO TAVARES CARDOSO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 39 (trinta e nove) dias multa, calculados à razao de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, caput, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que houve desproporcionalidade na fixação da pena base, uma vez que a valoração negativa da culpabilidade lhe exasperou em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima sem qualquer fundamentação.

Pede o provimento do apelo para reduzir as penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 03/05/2023, nesta Capital, o apelante subtraiu, mediante ameaça, o telefone celular da vítima R.D.M.P., de 15 (quinze) anos de idade.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente sustenta que houve desproporcionalidade na fixação da pena base, uma vez que a valoração negativa da culpabilidade lhe exasperou em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima sem qualquer fundamentação.

De fato, a única circunstância judicial que milita em desfavor do apelante foi a culpabilidade, que exasperou a pena base em 01 (um) ano de reclusão, ou seja, patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão, sem que houvesse qualquer motivação.

Ressalta-se que a pena de multa foi imposta sem observância do critério trifásico.

Por isso, impõe-se um nova dosimetria da pena.

Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente é a culpabilidade, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor judicial aumenta a pena base em 08 (oito) meses de reclusão em 01 (um) dia multa, equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduz-se as penas em 1/6 (um sexto), correspondentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando o quantum definitivo em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, caput, do CP às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2024